Tribunal: TJMT
Processo: 1036528-17.2017.8.11.0041
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1036528-17.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Expedição de CND]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/0260-40 (APELADO), PAULO TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 184.652.228-51 (ADVOGADO), SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDENCIA DE OUTRAS RECEITAS E CONTA CORRENTE (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), GUILHERME MONKEN DE ASSIS - CPF: 227.273.738-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – TRIBUTÁRIO – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DECISÃO NÃO SURPRESA – AFASTADA - EXPEDIÇÃO DE
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO - MATRIZ E FILIAL COM CNPJS DISTINTOS - EXPEDIÇÃO DE CND PARA FILIAL - POSSIBILIDADE - DÉBITOS EM NOME DE OUTRA FILIAL - AUTONOMIA JURÍDICO-ADMINISTRATIVA DOS ESTABELECIMENTOS - VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO - SEGURANÇA RATIFICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O fundamento jurídico estabelecido no art. 10 do CPC, trata-se de circunstância de fato qualificada pelo direito e não se confundindo com o fundamento legal.

2. "O Superior Tribunal de Justiça já teve a oportunidade de frisar que, havendo diferentes inscrições no CNPJ, a existência de débito tributário em nome de uma filial /matriz não impede a expedição de certidão de regularidade fiscal em nome de outra, em razão de suas autonomias jurídico-administrativas". (N.U 0010893-22.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 19/07/2019)

3. Recurso conhecido e desprovido e, em sede de remessa necessária, sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de remessa necessária e recurso de apelação interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, M.M. Paulo Marcio Soares De Carvalho, nos autos do mandado de Segurança nº 1036528-17.2017.8.11.0041 impetrado por
VIA VAREJO S/A,
que concedeu a segurança para o fim de determinar que autoridade coatora conceda a certidão negativa de débitos em relação ao CNPJ 00.793.249/0002-82.

Como causa de pedir recursal, sustenta, preliminarmente, que a sentença proferida ofende o princípio da decisão não supressa (Artigo 10 do CPC) sob o argumento que foi baseada em fundamento que as partes não se manifestaram.

Assevera que o Apelado não arguiu a tese da possibilidade da CND ser expedida independentemente da existência de pendências tributárias das filiais.

No mérito, que aduz que a Recorrida não trouxe aos Autos um único comprovante da ausência de referida notificação, razão pela qual, para “admissibilidade da Ação Constitucional de Mandado de Segurança é a demonstração de lesão a direito líquido e certo, por ato praticado pela autoridade coatora, entretanto, não há referida demonstração, de plano, no presente caso”.

Alega que “
foi constatado que as inscrições estaduais nº 130103373, 130109088, 130093491 e 134708830 estavam com o respectivo CNPJ BAIXADO junto à Receita Federal do Brasil”.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para cassar a sentença proferida, retornando ao primeiro grau para nova prolação. No mérito pela denegação da ordem.

A apelada apresentou contrarrazões ao recurso de apelação em id. 8398228, na qual requer a manutenção da sentença guerreada.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção nos autos - id. 8770368 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADA.

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

O Apelante arguiu, preliminarmente, a nulidade da sentença ao argumento que
foi baseada em fundamento que as partes não se manifestaram, uma vez que não foi ventilada nos autos a tese da possibilidade da CND ser expedida independentemente da existência de pendências tributárias das filiais.

Razão não assiste ao Apelante.

Com efeito, o art. 10 do CPC impossibilita o julgar de “decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”.

No caso, é certo que o fundamento jurídico indicado se trata de circunstância
de fato qualificada pelo direito e não se confundindo com o fundamento legal
, razão pela qual não há que se falar em ofensa ao princípio da decisão não surpresa.

Ora, não é crível que julgador tenha que informar previamente às partes quais os dispositivos legais passíveis de aplicação para o exame da causa.

Aliás, este é o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, como se vê:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.

INDEFERIMENTO. PETIÇÃO INICIAL. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça consolidou-se no sentido de que em razão do efeito devolutivo da apelação, o Tribunal de origem pode decidir com base em outros fundamentos que não aqueles utilizados na sentença, sem que isso represente reformatio in pejus. Logo, a Corte de origem não está limitada ao exame da lide pelos fundamentos jurídicos dispostos na sentença, nem pelos elencados pelas partes, podendo adotar enquadramento jurídico diverso para a controvérsia. Dessa forma, não há falar em violação do artigo 1.013 do CPC/15.

2. O 'fundamento' ao qual se refere o art. 10 do CPC/2015 é o fundamento jurídico - circunstância de fato qualificada pelo direito, em que se baseia a pretensão ou a defesa, ou que possa ter influência no julgamento, mesmo que superveniente ao ajuizamento da ação -, não se confundindo com o fundamento legal (dispositivo de lei regente da matéria).
A aplicação do princípio da não surpresa não impõe, portanto, ao julgador que informe previamente às partes quais os dispositivos legais passíveis de aplicação para o exame da causa. O conhecimento geral da lei é presunção jure et de jure"
A decisão que averigua os requisitos legais e constitucionais para a admissão do recurso não viola o artigo 10 do CPC/15, pois "A aplicação do princípio da não surpresa não impõe, portanto, ao julgador que informe previamente às partes quais os dispositivos legais passíveis de aplicação para o exame da causa.".(EDcl no REsp 1.280.825/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe de 1º/08/2017).

3. Não é possível alterar o entendimento do Tribunal de origem acerca do indeferimento da petição inicial, pois demandaria, necessariamente, reexame de fatos e provas dos autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula 7 do STJ.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1546130/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 04/02/2020)

Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida.

V O T O – M É R I T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de remessa necessária e recurso de apelação interposto por

ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, M.M. Paulo Marcio Soares De Carvalho, nos autos do mandado de Segurança nº 1036528-17.2017.8.11.0041 impetrado por
VIA VAREJO S/A,
que concedeu a segurança para o fim de determinar que autoridade coatora conceda a certidão negativa de débitos em relação ao CNPJ 00.793.249/0002-82.

A sentença concedeu a segurança ao seguinte fundamento:

“Finalmente, no mérito, o argumento de legalidade da suspensão mostra-se irrelevante para a discussão, já que o que se discute é a emissão da CND da Impetrante e quanto à alegada legalidade do impedimento de emissão de CND por descumprimento de obrigação acessória, defendendo que o STJ já pacificou tal entendimento sob a sistemática dos recursos repetitivos, REsp 1042585/RJ, observa-se do acórdão transcrito que o julgamento foi realizado especificamente quanto à obrigação acessória de informar mensalmente, ao INSS, dados relacionados aos fatos geradores da contribuição previdenciária, o que tem previsão em Lei Federal como sendo condição impeditiva para expedição da prova de inexistência de débito, situação completamente diversa da discutida nestes autos, motivo pelo qual não há que se cogitar de aplicação de tal precedente.

A Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso XXXIII e XXXIV, alínea “b”, assim dispõe no que concerne ao caso em apreço:

“Art. 5º.

“omissis;”

...

XXXIII – todos tem direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado;

XXXIV – são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas:

a)

omissis;

b)

a obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal;”

Conforme assevera José Afonso da Silva, o direito a certidões “é uma garantia que não raro acaba por se realizar mediante outro remédio – o mandado de segurança -, quando o pedido é negado ou simplesmente não é decidido.”

Em se tratando de direito tributário, o direito à certidão negativa se encontra regulamentado por meio do artigo 205 do Código Tributário Nacional, que assim dispõe:

“Art. 205. A lei poderá exigir que a prova da quitação de determinado tributo, quando exigível, seja feita por certidão negativa, expedida à vista de requerimento do interessado, que contenha todas as informações necessárias à identificação de sua pessoa, domicílio fiscal e ramo de negócio ou atividade e indique o período a que se refere o pedido.

Parágrafo único. A certidão negativa será sempre expedida nos termos em que tenha sido requerida e será fornecida dentro de 10 (dez) dias da data da entrada do requerimento na repartição.”

Como se vê, devem constar obrigatoriamente da certidão todas as informações necessárias à identificação de sua pessoa, domicílio fiscal e ramo de atividade, além de indicar o período a que se refere, não havendo qualquer comando que autorize a menção a pendências de outras empresas.

Por este motivo, é líquido e certo o direito da Impetrante obter a Certidão Negativa desejada. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de considerar ilegal a prática questionada, como se observa do seguinte precedente:

TRIBUTÁRIO. CND. MATRIZ. FILIAL. DÉBITOS DA FILIAL NÃO IMPEDEM A EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO REFERENTE À MATRIZ.

1. Cada estabelecimento de empresa que tenha CNPJ individual tem direito a certidão positiva com efeito de negativa em seu nome, ainda que restem pendências tributárias de outros estabelecimentos da mesmo grupo econômico, quer seja matriz ou filial.

2. agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp 961422/SC, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 15/06/2009).”

Com essas considerações, passo à análise conjunta da remessa necessária e da apelação.

De início, importante salientar que a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1º, da mesma forma, assevera,
in verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na doutrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5º, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”

(MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43ª ed, p. 890/891)

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ
.

Com efeito, o mandado de segurança configura-se como via adequada para pleitear a progressão funcional se restar constatada a violação ao direito líquido e certo, como
é o caso.

Na espécie, o cerne da controvérsia cinge-se à expedição da Certidão Negativa de Débitos Fiscais, independente da existência de qualquer pendência relativa ao estabelecimento de outras filiais, por se tratar a impetrante de empresa filial, que não possui débitos fiscais em seu nome.

Sem maiores delongas, a sentença recorrida não merece qualquer reparo.

Ora, a empresa matriz e demais filiais, desde que possuam CNPJ distintos, são dotadas de autonomia jurídico-administrativa para fins tributários, na forma do art. 127, II, do CTN,
in verbis:

Art. 127. Na falta de eleição, pelo contribuinte ou responsável, de domicílio tributário, na forma da legislação aplicável, considera-se como tal:

(
...)

II - quanto às pessoas jurídicas de direito privado ou às firmas individuais, o lugar da sua sede, ou, em relação aos atos ou fatos que derem origem à obrigação, o de cada estabelecimento;

Nessa linha, é também o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO. MATRIZ E FILIAL. POSSIBILIDADE. AUTONOMIA JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. AGRAVO INTERNO DA FAZENDA NACIONAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. O Superior Tribunal de Justiça já teve a oportunidade de frisar que, em havendo diferentes inscrições no CNPJ, a existência de débito tributário em nome de uma filial/matriz não impede a expedição de regularidade fiscal em nome de outra, em razão de suas autonomias jurídico-administrativas.
Precedentes: AgRg no AREsp. 857.853/SP, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 8.8.2016, AgRg no AREsp. 660.736/BA, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 24.6.2016, AgInt no REsp. 1.434.810/DF, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 8.6.2016. 2. Agravo Interno da FAZENDA NACIONAL a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1771041 ES 2018/0257496-0, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 25/03/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/04/2019)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO. MATRIZ E FILIAL. POSSIBILIDADE. AUTONOMIA JURÍDICO-ADMINISTRATIVA DOS ESTABELECIMENTOS. 1
. Esta Corte firmou o entendimento de que "é possível a concessão de certidões negativas de débitos tributários às empresas filiais, ainda que conste débito em nome da matriz e vice-versa, em razão de cada empresa possuir CNPJ próprio, a denotar sua autonomia jurídico-administrativa" (AgRg no REsp 1.114.696/AM, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, Primeira Turma, DJe 20/10/09).
2. Esse entendimento decorre do princípio da autonomia de cada estabelecimento da empresa, consagrado no art. 127, I, do CTN, que tenha o respectivo CNPJ, o que justifica o direito à certidão positiva com efeitos de negativa em nome de filial de grupo econômico, ainda que fiquem pendências tributárias da matriz ou de outras filiais. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 657920 AM 2015/0017990-2, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 07/05/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/05/2015)

Em sentido idêntico, são os precedentes deste Sodalício:

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA. MANDADO DE SEGURANÇA . EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE REGULARIDADE FISCAL. DÉBITO EM NOME DE FILIAL NÃO IMPEDE A OBTENÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS. AUTONOMIA JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA RATIFICADA. O Superior Tribunal de Justiça já teve a oportunidade de frisar que, havendo diferentes inscrições no CNPJ, a existência de débito tributário em nome de uma filial /matriz não impede a expedição de certidão de regularidade fiscal em nome de outra, em razão de suas autonomias jurídico-administrativas.

(N.U 0010893-22.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 19/07/2019)

REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - TRIBUTÁRIO - EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE REGULARIDADE FISCAL - DÉBITO EM NOME DE FILIAL NÃO IMPEDE A OBTENÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - AUTONOMIA JURIDICO-ADMINISTRATIVA - PRECEDENTES DO STJ - SENTENÇA RATIFICADA.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é possível a concessão de certidões negativas de débitos tributários às empresas filiais , ainda que conste débito em nome da matriz e vice-versa, em razão de cada empresa possuir CNPJ próprio, a denotar sua autonomia jurídico-administrativa.

(N.U 0028181-22.2011.8.11.0041, , JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/12/2017, Publicado no DJE 30/01/2018)

Partindo dessas premissas, como restou demonstrado que para a filial não consta qualquer irregularidade fiscal, situação essa não questionada pela própria apelante, torna-se evidente a violação a direito líquido e certo, razão pela qual a concessão da segurança é medida que se impõe.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento,
e em sede de remessa necessária,
ratifico a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2020